Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-10.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado. Condenação. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais ouvidos em juízo, além de confissão espontânea dos agentes. Réus surpreendidos enquanto instalavam equipamentos de retenção de cartões de crédito, a fim de induzir a erro clientes da agência bancária, mediante falso

Ementa:
Apelação. Estelionato tentado. Condenação. Insurgência defensiva. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais ouvidos em juízo, além de confissão espontânea dos agentes. Réus surpreendidos enquanto instalavam equipamentos de retenção de cartões de crédito, a fim de induzir a erro clientes da agência bancária, mediante falso auxílio, possibilitando a obtenção de senha dos cartões. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso parcialmente provido apenas para alterar a pena alternativa imposta na sentença, considerando a quantidade de pena corporal.